Tribunal: TJMT
Processo: 1019142-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019142-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOAO ALVES PEREIRA - CPF: 205.156.421-34 (AGRAVANTE), JANETE MARCIA GOMES DA ROSA - CPF: 002.302.751-76 (AGRAVADO), FABIO GOMES ROSA - CPF: 035.901.281-78 (AGRAVADO), GEAN HIGOR GOMES ROSA - CPF: 040.886.871-67 (AGRAVADO), OSVALDO JUNIOR ROSA GOMES - CPF: 040.886.801-54 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES ROSA - CPF: 040.886.741-89 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PENHORA DE 30% DOS VALORES LÍQUIDOS RECEBIDOS PELO DEVEDOR EM CADA PREFEITURA, ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO EXECUTADO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.

Considerando o “alto salário” do devedor – o qual possui renda bem acima da média nacional, a presente determinação não colocará em risco a subsistência do mesmo, pois a restrição no patamar de 30% terá como parâmetro a sua renda líquida (deduzidos os descontos pré-existentes, tanto obrigatórios como os contratuais).

Resta evidente, portanto, que se está preservando o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família, nos exatos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO ALVES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 3133-17.2018.811.0041, Código: 1284621, em que figura como parte contrária JANETE MARCIA GOMES DA ROSA, FABIO GOMES ROSA, GEAN HIGOR GOMES ROSA, OSVALDO JUNIOR ROSA GOMES e RAFAEL GOMES ROSA, que deferiu o pedido de penhora requerido pelos exequentes, no percentual de 30% dos valores líquidos recebidos pelo executado João Alves Pereira em cada Prefeitura, até o limite do crédito executado.

Em suas razões, sustenta o Agravante que o percentual de 30% a serem bloqueados incidirá sobre verba salarial, sendo totalmente impenhorável.

Aduz que o limite de 30% (trinta por cento) de bloqueio dos salários do agravante gera desigualdade na sua vida digna, uma vez que o seu salário liquido está em R$ 17.288,21.

Alega que a penhora de salário é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Por fim, anota a necessidade de adequação/minoração da penhora arbitrada quantum de 30% dos rendimentos do agravante.

Nesses termos pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão para o fim de suspender os seus efeitos.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a decisão interlocutória de primeiro grau e que seja, especialmente, cassada a liminar proferida, reformando a decisão interlocutória, para a fim de suspender o deferimento da penhora de 30% sobre os rendimentos do agravante, em decorrência da impenhorabilidade de salário, sendo esta verba de caráter alimentar, ou, caso outro seja o entendimento, seja arbitrado/fixado os alimentos provisórios no mérito em até 10% (dez por cento) sobre o salário líquido até que seja realizado os cálculos sobre os valores efetivamente devidos da condenação que serão realizados pela contadoria judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 58102454).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 60012450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de cumprimento de sentença requerida por Janete Marcia Gomes Rosa e Outros em face de João Alves Pereira, objetivando o recebimento da quantia de R$ 375.669,56, referente à AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, na qual o executado foi condenado ao pagamento da indenização por danos morais aos requerentes, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como aos danos materiais que fixou em 442 salários da vítima, R$ 176.800,00 (cento e setenta e seis mil e oitocentos reais) e, tomando-se como base o salário mínimo vigente na época do acidente, incidirão correção monetária pelo IGP-M e juros legais, sendo de 1% desde o vencimento até o efetivo pagamento.

Ainda condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de apelação, este foi provido em parte apenas para fixar o pensionamento mensal indicado aos apelados em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época.

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo, preliminarmente, o indeferimento da execução provisória e a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, sustentou o excesso de execução, pugnando pelo reconhecimento do valor devido de R$ 238.222,47, ou R$ 281.102,52, corrigido de acordo com acordão.

Os exequentes se manifestaram sobre a impugnação e requereram a penhora de ativos financeiros em contas bancárias, bem como de 30% sobre o valor dos vencimentos do executado junto às Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande.

Ao analisar o pedido de cumprimento de sentença e a impugnação, o Juízo entendeu que, no presente caso, o executado percebe remuneração de mais de R$14.000,00 (quatorze mil reais), como médico na Prefeitura de Cuiabá e pouco mais de R$ 8.000,00, na Prefeitura de Várzea Grande, conforme extratos extraídos do portal da transparência colacionados, isso sem buscar a sua remuneração junto a Unimed, já que é médico cooperado da empresa.

Assim, rejeitou a impugnação e deferiu o pedido de penhora requerido pelos exequentes, no percentual de 30% dos valores líquidos recebidos pelo executado João Alves Pereira em cada Prefeitura, até o limite do crédito executado.

Porém, inconformado, o executado manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão para o fim de suspender o deferimento da penhora de 30% sobre os rendimentos do agravante, em decorrência da impenhorabilidade de salário, sendo esta verba de caráter alimentar, ou, caso outro seja o entendimento, seja arbitrado/fixado os alimentos provisórios no mérito em até 10% (dez por cento) sobre o salário líquido, até que seja realizado os cálculos sobre os valores efetivamente devidos da condenação que serão realizados pela contadoria judicial.

Pois bem.

Inicialmente, friso que não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em recente julgado, em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Processo - EREsp 1582475 / MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE – CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT – RAI no 1005511-52.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI no. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO NÃO CUMPRIDO – AÇÃO QUE PERDURA A 09 (NOVE) ANOS – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A PENHORA DE 20% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. O Superior Tribunal de Justiça vem excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC/73; art.833, IV DO CPC/15, desde que preservado percentual de tais verbas capaz de garantir à dignidade do devedor e de sua família.” (TJ-MT, RAI no. 1014386-74.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 18/02/2020)

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.

Por fim, considerando o “alto salário” do devedor – o qual possui renda bem acima da média nacional – (ID 57246489) a presente determinação não colocará em risco a subsistência do mesmo, pois a restrição no patamar de 30% terá como parâmetro a sua renda líquida (deduzidos os descontos pré-existentes, tanto obrigatórios como os contratuais).

Resta evidente, portanto, que se está preservando o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família, nos exatos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020